Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-50.2024.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - Caso em exame.

1. Apelo interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de idoso, determinando o cancelamento de descontos indevidos e a restituição em dobro dos valores, além de indenização por danos morais de R$5.000,00.

II. Questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - Caso em exame.

1. Apelo interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de idoso, determinando o cancelamento de descontos indevidos e a restituição em dobro dos valores, além de indenização por danos morais de R$5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar (i) se a conduta perpetrada pela ré reveste-se de ilicitude; (ii) adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decisão

3. A filiação do autor à AMBEC foi realizada por meio de técnicas prejudiciais de marketing, configurando contrato de consentimento e prática abusiva vedada pelo CDC.

4. A indenização por danos morais é devida, considerando a prática abusiva e o comprometimento da subsistência do autor, idoso e dependente de sua aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática abusiva na contratação justifica a indenização por danos morais. 2. A responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação.

Legislação Citada:
CDC, art. 39, IV; art. 6o, III; art. 46.
CF/1988, art. 5o, V e X.
CC, artes. 186, 927, 944, 945.
CPC, art. 487, I; art. 375; art. 85, §11.

Jurisprudência Citada:
EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30/03/2021; TJSP - Apelação 1000403-80.2024.8.26.0334, Rel. José Joaquim dos Santos, j. 22/11/2024.